Tribunal: CARF
Processo: 10315.000044/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000044/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.652 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
C. P. COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. TITULARIDADE
DE TERCEIROS NÃO COMPROVADA.
A ausência de prova da alegada titularidade de terceiros impede o afastamento
da presunção legal de omissão de receitas, sendo insuficiente à configuração da
hipótese do §5o do art. 42 da Lei no 9.430/96, tampouco se prestando a impor à
autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar os alegados terceiros para
prestarem esclarecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Cláudio de Andrade Camerano,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre
Severo Chaves e Lucas Issa Halah.
Relatório
Adoto em parte o Relatório do Acórdão Recorrido, por bem retratar o litígio.
“1.
Trata-se de auto de infração a trazer exigências de IRPJ, CSLL, Cofins e
Contribuição ao PIS, respeitantes a períodos de apuração encontradiços entre
2004 e 2005. O crédito tributário apurado montou R$ 364.339,78 entre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000044/2009-96
Fl. 613
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000044/2009-96

principal, multa de ofício proporcional (112,5%) e juros de mora (calculados até
dezembro/2008). A razão de fundo da autuação foi a identificação depósitos
bancários de origem não comprovada, assim conducente à tipificação da espécie
como omissão de receita, segundo os parâmetros do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996 (fls. 02/46; referência feita à numeração resultante do
expediente de digitalização dos autos).”
A fiscalização justificou-se no relatório fiscal de fls. 47/52 e a autuação valeu-se
do Lucro Arbitrado, dado que o contribuinte não apresentou a escrituração contábil após sua
exclusão do Simples Nacional formalizada pelo Ato Declaratório Executivo da DRF/JNE n° 16,
de 08 de dezembro de 2008.
“3. Do todo o Contribuinte tomou ciência em 14/01/2009 (fls. 120, 436), vindo
a colacionar sua insurgência em 13/02/2009 (fls. 438/444). Argumenta: (a)
depósitos em conta-corrente bancária não seriam signos de renda, donde a
impertinência da autuação; (b) não lhe houvera sido disponibilizado prazo
suficiente para a exibição dos documentos então solicitados pela Fiscalização;
(c) certo que optante do Simples Federal (Lei no 9.317, de 05 de dezembro de
1996), não lhe seria exigível documentação de escrita contábil-fiscal para além
do Livro Caixa; (d) de toda forma, explica que os depósitos criticados pela
Fiscalização teriam como causa:

(e) inconstitucional e ilegal a legislação que possibilitou à Fiscalização
alcançar a movimentação financeiro-bancária em destaque; (f) igual nota
de inconstitucionalidade e de ilegalidade guardaria a legislação que,
enfim, embasou a corrente autuação em “apenas frágeis
PRESUNÇÕES” (destaques do original); (g) por fim, entende
“exorbitante e indevida multa de ofício estipulada no Item 2.3 do
Relatório Fiscal no percentual de 112,5%”.

Fl. 614
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000044/2009-96

O Acórdão Recorrido afastou o agravamento da multa de ofício, entendendo a
hipótese dos autos subsumível à Súmula CARF no 96, pela qual “A falta de apresentação de
livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de oficio,
quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.”
No mais, manteve a autuação.
Acerca da justificativa apresentada para a titularidade dos depósitos bancários,
entendeu que a explicação do contribuinte acerca da titularidade dos valores depositados em suas
contas bancárias não estaria amparada por prova.
Já sobre o procedimento de acesso às movimentações financeiras do contribuinte,
entendeu ser o órgão administrativo incompetente para o reconhecimento de
inconstitucionalidade de lei tributária, o que na segunda instância estria amparado pela Súmula
CARF no 2.
Quanto ao arbitramento, também considerou adequado dada a inércia do
contribuinte em apresentar sua escrituração e opção por um regime após a Exclusão do Simples
Nacional.
Cientificado, o Contribuinte Interpôs Recurso Voluntário, alegando unicamente a
nulidade do lançamento por entender que a fiscalização, a partir da explicação apresentada sobre
a titularidade dos recursos movimentados na conta bancária da empresa, deveria ter intimado os
titulares indicados pelo Contribuinte para que prestassem esclarecimentos.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

2
- Mérito

Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000044/2009-96

A irresignação manifestada pelo Contribuinte em seu Recurso Voluntário não
procede. Penso não assistir razão ao contribuinte.
Parafraseando o raciocínio desenvolvido pelo Conselheiro Carlos André Soares
Nogueira no julgamento do processo no 11444.000519/2009-31, as presunções em direito são
formas de comprovar a ocorrência de um fato com efeitos jurídicos (fato presumido) a partir da
comprovação da efetiva ocorrência de um outro fato com o qual o fato presumido guarde íntima
relação (fato presuntivo).
A omissão de receitas pela constatação de depósitos bancários não identificados é
hipótese veiculada por lei, que estabelece a relação entre o fato presuntivo e o fato presumido.
Trata-se de presunção legal do tipo juris tantum e, portanto, cabe ao fisco
comprovar apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
Entretanto, visto configurarem presunções relativas, tais hipóteses somente se
configuram caso o contribuinte seja regularmente intimado a comprovar a inocorrência do fato
presumido e não lograr êxito, como de fato ocorreu no caso em questão.
Penso estarem presentes os requisitos que configuram a hipótese de presunção de
omissão de receitas em decorrência de créditos/depósitos bancários sem comprovação da origem
veiculada pelo artigo 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
“Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
[...] – grifei.

O contribuinte foi intimado e muito embora tenha alegado que os recursos
pertenceriam a terceiros, não comprovou tal fato nem a origem dos demais ingressos e assim
autorizou a conclusão da autoridade fiscal de que tais depósitos bancários configurariam renda
sua.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000044/2009-96

Diante do exposto, vê-se que a afirmação do contribuinte acerca da
impossibilidade de lançamento de ofício com base em presunção, alegando ser necessária a
intimação dos alegados titulares dos recursos é improcedente. Caberia ao contribuinte ter trazido
aos autos elementos para comprovar a origem e natureza dos recursos depositados em suas
contas bancárias.
Contrariamente ao alegado pela defesa, a exigência não impõe ao contribuinte
ônus para cujo atendimento não possui (ou não deveria possuir) poderes bastantes, já que a
legislação lhe impõe o ônus de comprovar a origem dos recursos que transitam em suas contas
bancárias e cabe a ele. O contribuinte poderia, por exemplo, ter solicitado aos bancos a
microfilmagem dos cheques de terceiros depositados em suas contas e, a partir delas, demonstrar
não ter relação com os pagamentos. Poderia também ter demonstrado que tais recursos teriam
saído de suas contas e teriam sido destinados a seu titular.
Não se pode esperar, no caso em questão, que do simples relato feito pelo
contribuinte a fiscalização se enveredasse pelos caminhos do parágrafo 5o do artigo 42 da Lei no
9.430/96, porque também não se atendeu ao requisito essencial para tanto, qual seja, a prova (não
mera alegação do contribuinte), de que os recursos depositados pertenceriam a terceiro.
“§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)”
Diante do exposto, vê-se que a afirmação do contribuinte acerca da
impossibilidade de lançamento de ofício com base em presunção é improcedente, sendo suas
alegações genéricas e desamparadas por prova.
Ademais, é oportuno mencionar que a autoridade fiscal atuou com diligência e
seguiu fielmente os ditames legais para, de um lado, apurar os devidos créditos tributários e, de
outro, garantir o efetivo direito de defesa, apontando individualizadamente os depósitos cuja
origem deveria ter sido comprovada.
A constitucionalidade do artigo 42, por sua vez, foi confirmada pelo STF, ao
julgar o Tema de Repercussão Geral de no 842, firmando a tese de que “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Diante da existência da presunção legal prevista pelo artigo 42 da Lei o 9.430/96,
competiria ao contribuinte fazer prova apta a afastar tal presunção. Contudo, no caso em questão,
verifica-se que os esforços do contribuinte foram insuficientes para demonstrar a suposta
titularidade de terceiros.
Pelo exposto, julgo improcedente o Recurso com relação aos questionamentos
feitos contra a presunção de omissão de receitas.

Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.652 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.000044/2009-96

3
- Dispositivo

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 618
DF CARF MF
Original